Tribunal: STF
Processo: Rcl 41197
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em favor de Airon Cosme dos Santos, em face de decisão proferida nos autos 0024030-77.2018.10.0305, em trâmite na 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís, que negou a progressão de regime domiciliar, requerida por conta da pandemia do COVID-19.
    2.  O reclamante alega que apesar de ter decisão judicial concedendo a progressão para o regime semiaberto, permanece em cela com outros treze detentos, com regimes distintos, entre eles, provisório, fechado e semiaberto, em unidade carcerária com grave superlotação. Por isso, afirma que cumpre pena em local inadequado, em afronta à Súmula Vinculante 56. Ademais, requer a concessão do regime domiciliar, por conta da pandemia do COVID-19, com fundamento na Recomendação nº 01 do TJMA, que trata de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no sistema prisional estadual, o qual foi negado pelo juízo na vara de execuções penais, porque o autor não faz parte do grupo de risco.
    3. A liminar foi indeferida por esta relator (Doc. 8), oportunidade em que solicitei informações ao órgão reclamado.
    4. O órgão reclamado prestou informações (Doc. 10)
    5. A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, opina pelo não conhecimento da reclamação ante a perda de objeto (doc. 19).
    6.  É o relatório. Decido.
    7. O juízo reclamado informou que o autor foi transferido para unidade ideal para cumprimento de pena no regime semiaberto (Doc. 10). Veja-se, nesse sentido, a trecho conclusivo da referida manifestação: 
    O reclamante AIRON COSME DOS SANTOS progrediu ao regime semiaberto em 27 de agosto de 2019 e, naquela oportunidade, no dispositivo da decisão, foi determinado que a Secretaria de Administração Penitenciária providenciasse a imediata transferência para unidade prisional adequada às condições do regime a que faria jus em respeito Súmula Vinculante nº 56, do STF.
    Ciente da Reclamação ofertada nesse Excelso Pretório, em face da permanência do interno, à revelia do Juízo, em unidade prisional destinada a presos do regime fechado, foram notificados o Supervisor da Gestão de Vagas da SEAP e o Diretor da UPSL 3 para que procedessem, em 24 horas, sob pena de responsabilidade, a transferência do interno para unidade prisional adequada ao regime intermediário de cumprimento de pena.
    Com efeito, na presente data, a SEAP encaminhou o paciente para Unidade Prisional do Monte Castelo (UPMTC), destinada a presos do regime semiaberto autorizados ao trabalho externo. 
    Finalmente, esclareço que a observância rigorosa da inteligência da Súmula Vinculante 56 é preocupação constante deste juízo, que inclusive instou a Secretaria de Administração Penitenciária a não descuidar de tal preceito cogente. 
    8. Com efeito, a presente reclamação está prejudicada, por absoluta perda de objeto.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator